Tribunal: TJES
Processo: 5029057-68.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029057-68.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELLEN DA SILVA FERNANDES RODRIGUES
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE. AUSÊNCIA DE FALHA NO SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Relatório com base no ato Sentencial, in verbis: “Trata-se de ação ajuizada por ELLEN DA SILVA FERNANDES RODRIGUES em face de BANCO DO BRASIL S/A , por meio da qual afirma, em síntese, que para aquisição de um veículo formalizou com a requerida contrato de financiamento. Entretanto, para concretização do negócio, foram inseridas diversas cobranças que reputa indevidas, bem como entende que há irregularidade na incidência de taxa de juros. Informa que nunca houve expresso esclarecimentos das reais taxas cobradas. Assim, visto que foram cobrados indevidamente sem a devida informação à consumidora, pretende com a presente demanda, de forma liminar, que o requerido seja compelido a fazer a alteração das parcelas, bem como a redução das mesmas para o valor de R$348,85 cada”.

2. A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos da exordial e extinto o pedido de obrigação de fazer, sem julgamento do mérito.

3. Através de recurso inominado, a parte autora requer a reforma do ato sentencial. Por sua vez, em contrarrazões, a parte requerida pugna pela manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que a parte autora não conseguiu demonstrar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, Inciso I). Diante dos documentos juntados, a pretensão recursal não merece acolhimento, mesmo levando-se em consideração a ausência de provas robustas acerca da contratação, é límpido no caso, que se trata de portabilidade e não de geração de nova inscrição de contrato de empréstimo, neste ponto, entendeu o magistrado de piso:
“Em tais documentos é possível verificar as informações referentes ao objeto contratado, a taxa mensal de juros a ser praticada e demais informações relevantes. O pacto que fundamenta a pretensão é um negócio jurídico formalmente perfeito, não se verificando nele nulidade ou vício de qualquer ordem, devendo prevalecer o princípio da força vinculante dos contratos (pacta sunt servanda). [...] No caso dos autos, quando contratou o referido financiamento, a autora tinha conhecimento da incidência dos juros e encargos que seriam cobrados. Com relação aos juros aplicados, bem como nos encargos em gerais aplicados por instituições financeiras, convém destacar que os juros praticados por instituição financeira não estão limitados a 12% (doze por cento) ao ano. Além disso, as Súmulas 596 e 648, além da Súmula Vinculante nº 7, todas do Colendo Supremo Tribunal Federal, pacificaram o entendimento de que as instituições financeiras não sofrem limitação legal na fixação dos juros remuneratórios”. Ademais, a decisão de piso encontra-se baseada em precedentes do STJ, de forma que não existem nos autos elementos suficientes para a reforma da decisão de piso.

6. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
Condena-se
a parte recorrente/requerente no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo na quantia de R$500,00 (quinhentos reais), suspensa, todavia em razão do benefício da AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)